Tribunal: STF
Processo: HC 219419
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PERCENTUAL. BIS IN IDEM: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, tampouco ser cabível o writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 



    3. Aplicação da fração de redução da minorante devidamente fundamentada no grau de auxílio ao tráfico internacional de drogas e na consciência de que atuava a serviço de grupo criminoso. Inocorrência de bis in idem, considerados os elementos do tipo penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.